Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703427-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FOXY EDITORA GRAFICA EIRELI - ME, NATURELLA EDITORA GRAFICA LTDA - ME, WEB EDITORA LTDA - ME, STRAHL COMUNICACAO E IMPRESSAO LTDA - ME, NSPS - ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL - EIRELI, CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, LEONARDO BATISTA NOVAES, FABIANA BATISTA NOVAES TEIXEIRA, VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, GILBERTO HUGO TEIXEIRA JUNIOR, PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Processo no 0731904-16.2019.8.07.0016) proposto contra EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA E OUTROS, indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, retificou, de ofício, o valor da causa de R$1.000,00 para R$3.834.425,10 e determinou a citação dos agravados (ID 50423494 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14224783), o agravante narra que interpôs o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em decorrência da execução fiscal no 0079078-12.2012.8.07.0015, movida contra EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, em razão da considerável dívida tributária da devedora e da não localização de bens passíveis de constrição. Afirma que restou evidenciada nos autos a existência de grupo econômico, indicando que as pessoas jurídicas Naturella, Foxy e EDITORA GRÁFICA IPIRANGA possuem em comum o sócio Lourival Novaes Dantas. Assevera que as demais pessoas jurídicas indicadas têm em seu quadro societário parentes de Lourival Novaes Dantas e Vera Lúcia Batista Novaes Dantas, e que das 15 execuções fiscais ajuizadas em desfavor da EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, apenas 5 foram objeto de parcelamento, justamente as que tinham os dois sócios anteriormente mencionados como corresponsáveis. Sustenta que, apesar de algumas empresas terem objeto social diverso, isso não descaracteriza a formação e manutenção de um grupo econômico e que essa diversidade é muitas vezes utilizada para descaracterizar ou camuflar a realidade dos fatos, com o intuito de dificultar a recuperação dos créditos tributários. Alega, nesse sentido, que as empresas em questão se situam no mesmo endereço da EDITORA GRÁFICA IPIRANGA; e que as empresas Naturella e Foxy possuem o mesmo advogado que a EDITORA GRÁFICA IPIRANGA, tudo isso configurando forte indício de comunhão de interesses e gestão compartilhada. Assevera que, com isso, resta comprovada a plausibilidade do seu direito, haja vista que houve caracterização do abuso de personalidade jurídica pelo desvio de finalidade e de confusão patrimonial com a administração vinculada e unidade gerencial do grupo econômico. Argui que não se pode exigir prova específica da confusão patrimonial, uma vez que o direito pátrio não trabalha com provas tarifadas e que o juiz deve admitir as evidências produzidas como adequadas e condizentes com a realidade. Defende que a só existência do grupo econômico em situação de abuso de personalidade jurídica já configura a confusão patrimonial. Alega que há prova nos autos de sucessivas alterações societárias no quadro das pessoas jurídicas com a finalidade de simular desempenho do objeto social de cada empresa em caráter isolado, quando, na verdade, configura gestão compartilhada e confusão patrimonial. Aduz que a transferência de ativos entre empresas do grupo, as alterações societárias e a criação de holding para assumir a propriedade de bens são indícios suficientes para caracterizar o abuso de personalidade. Acrescenta que o perigo da demora está presente, uma vez que, até o momento, as tentativas de penhora online restaram infrutíferas. Argumenta que já envidou todos os esforços para alcançar patrimônio da executada, contudo sem sucesso, mostrando-se desnecessário o esgotamento das diligências como requisito para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta o desacerto da decisão que modificou o valor da causa, sob o fundamento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não possui proveito econômico. Alega que a natureza jurídica do incidente é declaratória e que o benefício almejado será buscado na execução fiscal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: i) determinar o bloqueio de valores de aplicações financeiras, ii) o arresto de bens, iii) o bloqueio de títulos e ações, iv) a prestação de informação pelo Banco Central sobre transferência de recursos para o exterior, v) a averbação de indisponibilidade de ações e quotas sociais e o vi) bloqueio de transferência de veículos; bem como para vii) sustar os efeitos da decisão recorrida no que concerne à modificação do valor da causa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a decisão liminar e declarar a desnecessidade de fixação de valor da causa ou, subsidiariamente, manter o valor originariamente fixado. Sem preparo em razão da isenção legal. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro em parte os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por DISTRITO FEDERAL com o objetivo de satisfazer crédito fiscal com o patrimônio dos agravados. A decisão agravada instaurou o incidente pretendido e determinou a citação dos agravados, mas indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam: i) realização de arresto de valores via BACENJUD nas contas e aplicações financeiras das pessoas físicas e jurídicas que constam do polo passivo do incidente de desconsideração; ii) a determinação do bloqueio, mediante expedição de ofício ao Banco Central, de aplicações financeiras (CDB’s, LCA’s, LCI’s, Títulos do Tesouro Nacional, ações, quotas em fundos de ações, letras hipotecárias, fundos de previdência, quotas de consórcio) em nome dos requeridos; iii) a determinação à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia- CLBC o bloqueio de títulos e ações em nome dos requeridos; iv) a determinação do arresto de 20% dos recebíveis por meio de cartão de crédito e débito pelas requeridas pessoas jurídicas; v) a determinação de expedição de ofícios requisitando informações ao Banco Central acerca de transferência de recursos ao exterior; para a Junta Comercial, visando averbar a indisponibilidade de quotas sociais das empresas requeridas; e ao DETRAN/DF, para a aposição de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade dos requeridos; vi) o arresto dos imóveis de matrícula no 129.676 do Cartório do 2o Registro de Imóveis e no 271.956 do Cartório do 3o Registro de Imóveis; vii) a quebra do sigilo bancário dos agravados, com a requisição dos extratos das contas bancárias de titularidade deles nos anos de 2012 e 2015 até 2019. Importante consignar, inicialmente, que não se trata de responsabilização direta dos sócios para o pagamento de débito fiscal, fundamentada nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, que não exigiria sequer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP no 1.786.311. Na hipótese dos autos de origem, o pedido do Distrito Federal é expressamente o de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentado no preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código Civil. Assim, como tal deve ser examinado. Observe-se, ainda, que o momento processual não comporta a análise do mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois este ainda se encontra na fase de verificação do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do incidente, ou seja, aqueles necessários para a sua instauração, bem como as condições para o início do procedimento processual, o que foi realizado pelo magistrado de origem, que instaurou o incidente e determinou a citação dos requeridos. Ocorre que os próprios requisitos para a desconsideração foram examinados em razão dos pedidos de natureza cautelar realizados pelo Distrito Federal, visando assegurar as execuções fiscais objeto do débito tributário perseguido. Por essa razão, tais temas também serão examinados por esta instância julgadora; no entanto, apenas quanto à probabilidade do direito alegado, para cumprimento dos requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça a obrigação não cumprida, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa ou até mesmo com o patrimônio de outras empresas, que tenham sido utilizadas para a ocultação. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, nosso ordenamento consagra duas teorias básicas para a responsabilização dos sócios: teoria maior e teoria menor. A primeira aplica-se ao caso de desvirtuamento da personalidade jurídica, ao passo que a segunda caracteriza-se pelo simples inadimplemento das obrigações da sociedade. A teoria maior, por sua vez, subdivide-se em subjetiva e objetiva. Pela primeira formulação, a desconsideração requer o elemento fraude, enquanto que, pela segunda, basta que se demonstre a confusão patrimonial. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caputd este artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Na hipótese dos autos, o agravante apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada com fundamento na existência de grupo econômico e prejuízo causado pelo não recolhimento de tributo. Defende que, no caso dos autos, restou caracterizado grupo econômico em que há unicidade gerencial, confusão patrimonial e desvio de finalidade (ID 38541919 dos autos originais). A r. decisão agravada negou provimento ao pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que não estaria comprovada a existência de grupo econômico (ID 11701968). Confira-se: (...) As referidas empresas possuem objeto social integralmente distinto daquele das empresas EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, FOXY EDITORA GRÁFICA EIRELI ME, STRAHL COMUNICAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA e WEB EDITORA LTDA ME. Não havendo qualquer indício apresentado pela Fazenda Pública de que NATURELLA, CAPITAL STEAKHOUSE e NSPS atuam em ramo empresarial distinto do declarado, parece extremamente difícil o controle gerencial único e a distribuição de resultados entre tais empresas e as demais, especialmente porque a simples condição de integração dos seus sócios no mesmo núcleo familiar de VERA e LOURIVAL não permite criar tal presunção, sem que sejam trazidos novos elementos ao processo. (...) Ocorre que, na presente hipótese, a fundamentação da Fazenda Pública presume uma relação de causalidade entre o comando gerencial único e a confusão patrimonial, ao invés de provar a existência de atos concretos que indiquem confusão patrimonial concreta e verificável. Não houve, por exemplo, a realização de fiscalização fazendária visando apurar a regularidade dos livros fiscais e contábeis das empresas, de forma a demonstrar a existência de apontamentos demonstrando a distribuição de valores, bens e débitos entre tais empresas com o objetivo de furtar-se ao recolhimento de tributos. Não foram indicados, ainda, atos de disposição patrimonial de bens do ativo fixo de tais empresas, por meio de certidões de registro imobiliário ou de informações do banco de dados do DETRAN, visando comprovar a transferência indistinta de bens. Outro ponto a ser observado é que não foram apreciadas incongruências nas declarações apresentadas por tais empresas ao Fisco, visando trazer indícios de transferência de valores entre elas. (...) Observo também que o comando gerencial conjunto alegado na inicial não presume confusão patrimonial, quando inexistem quaisquer atos concretos que levem à tal presunção, especialmente quando o dispositivo legal pertinente (artigo 50, § 4o, do CC) exige atos concretos especificamente demonstrados indicativos de confusão patrimonial. Analisando as provas dos autos, com a profundidade que o momento oportuniza, constata-se que há probabilidade do direito alegado, autorizando a concessão parcial dos pedidos de antecipação de tutela pretendidos. Note-se que, pelos contratos sociais acostados aos autos de origem, todas as empresas indicadas no polo passivo do incidente possuem como sócios os parentes Lourival Novaes Dantas e Vera Lúcia Batista Novaes, seus filhos Fabiana Batista Novaes Teixeira, Leonardo Batista Novaes e Vanessa Batista Novaes, assim como seus genros Gilberto Hugo Teixeira Júnior, casado com Fabiana, e Paulo Renato Concli dos Santos, casado com Vanessa. Verifica-se, ainda, uma intensa troca dos sócios das empresas, sempre envolvendo os membros da família anteriormente mencionados, além do fato de que as empresas Foxy Editora Gráfica Eireli e Naturella Editora Gráfica LTDA., com atuação no mesmo ramo de atividade, estão em funcionamento no mesmo endereço da Editora Gráfica Ipiranga LTDA, devedora originária do crédito tributário perseguido. Oportuno que se faça breve resumo sobre as composições societárias para uma completa compreensão sobre os indícios da existência do grupo econômico. As Empresas Foxy Editora Gráfica Eireli e Naturella Editora Gráfica Ltda foram constituídas inicialmente por Gilberto Hugo Teixeira Júnior e Gilberto Hugo Teixeira (sogro da agravada Fabiana). No caso da Foxy Editora, a partir da Segunda Alteração Contratual, retiram-se do quadro da empresa Gilberto Hugo Teixeira Júnior e Gilberto Hugo Teixeira e nele ingressou Lourival Novaes Dantas. E quanto à empresa Naturella Editora Gráfica Ltda, na Quarta Alteração Contratual se retiraram da sociedade Gilberto Hugo Teixeira Júnior e Gilberto Hugo Teixeira, nela ingressando Lourival Novaes Dantas. A empresa WEB Editora Ltda foi fundada por Roberto Salim Machado e Fabiana Batista Teixeira, na Quarta Alteração Contratual, Lourival Novaes Dantas deixa a condição de sócio e passam a integrar o respectivo quadro social os seus filhos Leonardo Batista Novaes e Fabiana Batista Novaes Teixeira. A empresa Strahl Comunicação e Impressão Ltda foi constituída por Leonardo Batista Novaes e Luiz Henrique Pontes Passos. Na Primeira Alteração Contratual, ingressa na sociedade Vanessa Batista Novaes e dela se retira Luiz Henrique Pontes Passos. Na Terceira Alteração Contratual, retira-se Vanessa Batista Novaes ficando apenas Leonardo Batista Novaes no quadro social. A empresa NSPS Assessoria Empresarial e Rural Ltda foi constituída por Paulo Renato Concli dos Santos e Vanessa Batista Novaes, respectivamente, genro e filha de Lourival Novaes Dantas. Na primeira alteração do contrato social, retira-se da sociedade Paulo Renato Concli dos Santos e ingressa Gilberto Hugo Teixeira Júnior, casado com Fabiana Batista Novaes Teixeira e genro de Lourival Novaes Dantas. Na segunda alteração contratual, aparece como único sócio da NSPS Assessoria Empresarial e Rural Ltda. Gilberto Hugo Teixeira Júnior. Em 25/05/2016. Gilberto Hugo Teixeira Júnior outorga procuração a Fabiana Batista Novaes Teixeira conferindo-lhe poderes amplos de gestão sobre a empresa. Fica evidente, assim, o entrelaçamento familiar na composição societária e no comando da gerência das pessoas jurídicas. É certo que tal fato, por si só, não autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica. Deve-se discutir, no curso do incidente, se foram ou não configurados atos, nos termos da lei, de abuso da personalidade jurídica praticados pelo alegado grupo econômico, uma vez que, de acordo com o artigo 50, § 4o, do Código Civil, incluído pela Lei no 13.874, de 2019, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. No caso dos autos de origem, há prova no sentido de que existiam várias execuções fiscais movidas em desfavor da EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, dentre as quais apenas 5 foram objeto de parcelamento, justamente as que tinham os dois sócios Lourival Novaes Dantas e Vera Lúcia Batista Novaes como corresponsáveis, restando ainda em aberto os débitos objeto da execuções fiscais nos 2012.01.1.183204-7, 2013.01.1.034291-2, 2013.01.1.150168-6, 2014.01.1.058419-6, 2015.01.1.023727-2, 2015.01.1.091450-4, 2017.01.016943-8 e 0746614-75.2018.8.07.0016 que, atualmente, ultrapassam a soma de 8 milhões de reais. Ora, a atitude dos administradores da pessoa jurídica, de se dignar a pagar apenas as execuções fiscais que poderiam alcançar o patrimônio dos sócios, deixando em aberto mais de 8 milhões de reais em débitos fiscais que não tinham os sócios como corresponsáveis, evidencia a prática expressamente prevista no artigo 50, § 1o, do Código Civil, no sentido de que a pessoa jurídica passou a cumprir as obrigações de responsabilidade dos sócios, deixando as obrigações de sua responsabilidade em segundo plano. Com efeito, se a intenção dos administradores fosse a de pagamento dos débitos fiscais, ainda que parcialmente, não se justificaria a escolha apenas das execuções que tinham os sócios como corresponsáveis. Não bastasse, Lourival Novaes Dantas e Vera Lúcia Batista Novaes transferiram a propriedade das Fazendas Boa Esperança e Primavera, bens imóveis registrados no 4o Cartório de Registro de Imóveis, para Vanessa Batista Novaes, filha do casal e sócia da empresa Capital Steak House, além de ex-sócia das empresas NSPS Assessoria Empresarial e Rural Ltda e Strahl Comunicação e Impressão Ltda. Posteriormente, Vanessa transferiu a propriedade do bem para a empresa NSPS Assessoria Empresarial e Rural Ltda. Nos autos da execução fiscal no 2007.01.1.125538-7, foi declarada que as transferências dos bens imóveis se deram em fraude à execução, como se observa do ID 3853948 dos autos de origem. Tal conduta, evidencia a existência da intenção dos sócios das empresas do grupo econômico de utilização das personalidades jurídicas para dificultar o pagamento do débito tributário perseguido pelo DISTRITO FEDERAL. Assim, a princípio, conforme anteriormente consignado e considerando que o sócio Lourival Novaes Dantas compõe o quadro societário das empresas Naturella, Foxy e EDITORA IPIRANGA, assim como a filha do casal Vanessa Batista Novaes, envolvida nas transferências de propriedades de bens imóveis em flagrante fraude à execução, é sócia da empresa Capital Steak House, além de ex-sócia das empresas NSPS Assessoria Empresarial e Rural Ltda e Strahl Comunicação e Impressão Ltda, percebe-se a existência de elementos que apontam para a confusão patrimonial e a intenção de ocultação de bens aptas a justificar a concessão parcial dos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela pretendidos pelo agravante. Assim, pretende o agravante a i) realização de arresto de valores via BACENJUD nas contas e aplicações financeiras das pessoas físicas e jurídicas que constam do polo passivo do incidente de desconsideração; ii) a determinação do bloqueio, mediante expedição de ofício ao Banco Central, de aplicações financeiras (CDB’s, LCA’s, LCI’s, Títulos do Tesouro Nacional, ações, quotas em fundos de ações, letras hipotecárias, fundos de previdência, quotas de consórcio) em nome dos requeridos; iii) a determinação à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia- CLBC o bloqueio de títulos e ações em nome dos requeridos; iv) a determinação do arresto de 20% dos recebíveis por meio de cartão de crédito e débito pelas requeridas pessoas jurídicas; v) a determinação de expedição de ofícios requisitando informações ao Banco Central acerca de transferência de recursos ao exterior; para a Junta Comercial, visando averbar a indisponibilidade de quotas sociais das empresas requeridas; e ao DETRAN/DF, para a aposição de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade dos requeridos; vi) o arresto dos imóveis de matrícula no 129.676 do Cartório do 2o Registro de Imóveis e no 271.956 do Cartório do 3o Registro de Imóveis; vii) a quebra do sigilo bancário dos agravados, com a requisição dos extratos das contas bancárias de titularidade deles nos anos de 2012 e 2015 até 2019. Quanto aos pedidos de arresto de valores via BACENJUD, bloqueio de aplicações financeiras, bloqueio de título de ações e o arresto de 20% dos recebíveis por meio de cartão de crédito, verifica-se que as medidas, por enquanto, não são adequadas e proporcionais às provas colacionadas aos autos, uma vez que poderiam inviabilizar por completo a atividade empresarial desenvolvida pelos agravados. Mormente porque o indício de ocorrência de confusão patrimonial ocorreu entre os próprios sócios da empresa, que terão os seus bens atingidos na hipótese de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica ao final do incidente. Assim, por enquanto, o indeferimento dos pedidos se impõe, o que, contudo, pode ser revisto caso surjam novas provas que demonstrem a tentativa de esvaziamento patrimonial de todos os agravados. Por outro lado, a expedição de ofício requisitando informações ao Banco Central acerca de transferência de recursos ao exterior promovidas pelos agravados, bem como a quebra do sigilo bancário dos agravados, com a requisição dos extratos das contas bancárias de titularidade deles nos anos de 2012 e 2015 até 2019, afiguram-se adequadas, uma vez que pretendem a demonstração da prática de atos visando a ocultação de valores para o não pagamento dos débitos fiscais, assim como a existência de confusão patrimonial entre os agravados, o que deve ser deferido. Ressalte-se, por oportuno, que embora o pedido de quebra do sigilo bancário não tenha sido expressamente reiterado nos autos do presente agravo de instrumento, o pedido do recurso foi pelo deferimento das medidas de urgência requeridas no item 81 da petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E, examinando atentamente os autos de origem, consta petição posterior que acrescentou ao item 81 o pedido de quebra do sigilo bancário dos agravados, razão pela qual é possível o deferimento da medida. E as medidas de expedição de ofício para a Junta Comercial, para averbar a indisponibilidade de quotas sociais das empresas requerida; e ao DETRAN/DF, para a aposição de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade dos requeridos, bem como o arresto dos imóveis de matrícula no 129.676 do Cartório do 2o Registro de Imóveis e no 271.956 do Cartório do 3o Registro de Imóveis, são pertinentes à pretensão de assegurar as execuções fiscais objeto do débito tributário perseguido, além de não apresentarem prejuízo imediato aos agravados, permitindo a continuidade das atividades econômicas desenvolvidas, razão pela qual também devem ser deferidas. Outrossim, quanto à alteração do valor da causa, promovida de ofício pelo magistrado de origem, de R$1.000,00 para R$ 3.834.425,10 (três milhões oitocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos), a decisão agravada merece ser suspensa. Isto porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem cunho condenatório, visando apenas declarar a responsabilidade dos sócios das empresas e das pessoas jurídicas participantes do grupo econômico pelos débitos fiscais buscados. Com efeito, é na execução fiscal que se buscará a satisfação do crédito, não havendo como se reconhecer uma duplicidade de pretensões do mesmo proveito econômico, uma na execução fiscal e outra no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não bastasse, os artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, não dispuseram sobre a necessidade de indicação do valor da causa equivalente ao pretendido na execução. Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro em parte os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para suspender a decisão agravada quanto à alteração, de ofício, do valor da causa, bem como para determinar: i) a expedição de ofício requisitando informações ao Banco Central acerca de transferência de recursos ao exterior promovidas pelos agravados através da utilização de contas de não residentes (CC-5), nos últimos 10 anos, indicando os beneficiários e destino (País e instituição financeira), ou transferências de divisas por qualquer outro meio; ii) a quebra do sigilo bancário dos agravados, com a requisição dos extratos das contas bancárias de titularidade deles nos anos de 2012 e 2015 até 2019; iii) a expedição de ofício para a Junta Comercial, para averbar a indisponibilidade de quotas sociais das empresas EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA CNPJ no 00.360.388/0001-31; FOXY EDITORA GRÁFICA EIRELI CNPJ no 10.242.877/0001-42; NATURELLA EDITORA GRÁFICA LTDA. - CNPJ no 07.333.427/0001-50; WEB EDITORA LTDA - CNPJ no 03.073.653/0001-99; STRAHL COMUNICAÇÃO E IMPRESSÃO CNPJ no 02.466.135/0001-72; NSPS ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL CNPJ no 20.209.963/0001-07; e CAPITAL STEAK HOUSE - CNPJ no 05.917.639/0001-50; iii) a expedição de ofício ao DETRAN/DF, para a aposição de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade Lourival Novaes Dantas: Fiat/Bravo, placa JKF-7722, Renavam 00481 776435 e GM/S10, placa JKD-0264, Renavam 00331228572, e de Gilberto Hugo Teixeira Júnior: Dodge Journey/ Chrysler, placa PAR-2507, Renavam 01078872209; iv) determinar o arresto dos imóveis, com o seu registro eletrônico pertinente nos respectivos ofícios de imóveis, apartamento 304, do bloco E, da SQNW 107, de matrícula no 129.676 do Cartório do 2o Registro de Imóveis, de propriedade de Gilberto Hugo Teixeira Júnior e Fabiana Batista Novaes Teixeira e do apartamento 1.065, do Lote 03, da Rua 12 norte, de matrícula no 271.956 do Cartório do 3o Registro de Imóveis, de propriedade de Gilberto Hugo Teixeira Júnior. Comunique-se ao Juízo de origem para o conhecimento do teor da presente decisão, bem como para que promova, com urgência, os atos necessários o para cumprimento da presente decisão, resguardando o sigilo dos dados. Requisitem-se as informações do Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, apresentem contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator